Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702129-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, ISABEL RODRIGUES DE LIMA, JACQUELINE SOUTHIER KLEIN, JARDESSON CALAZANS GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Santos da Silva e outros contra decisão proferida em ação popular ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar a suspensão dos efeitos da Decisão no 4.145/2019 tomada pelo TCDF no processo 24463/2019 (ID 51872257 dos autos de origem) Alegam os agravantes, em síntese, que participam do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e que, em 24/07/2019, foi divulgado o resultado da prova objetiva, oportunidade em que se constatou que todos os candidatos ganharam pontos das questões anuladas. Afirmam que, nada obstante, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE divulgassem, no prazo de 30 dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do referido concurso público, tendo em vista os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, bem como o subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018. Sustentam que o TCDF ultrapassou a sua competência ao determinar a alteração da forma de correção da prova objetiva, porquanto não é possível apreender do art. 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal a competência do TCDF para apreciar irregularidades em concurso público, mas apenas analisar a conformidade do ato de admissão com o ordenamento jurídico. Acrescentam que a decisão questionada determinou a observância do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 quanto à correção da prova objetiva, embora aludido artigo disponha, tão-somente, sobre o ajuste proporcional em caso de anulação de questão. Por fim, concluem que a decisão do TCDF ofende os princípios da segurança jurídica e da boa-fé da Administração Pública, salientando, outrossim, que o ato que frustra a licitude do concurso público pode ser considerado ato de Improbidade Administrativa, nos termos art. 11, V, da Lei no 8.429/92. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão do TCDF no processo 24463/2019 e, no mérito, seja declarada a ilegalidade da referida decisão. Sem preparo, porquanto deferido aos autores os benefícios da justiça gratuita (ID 55360549 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de se atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. De acordo com o subitem 14.8 do Edital Normativo no 01, consolidado com retificações – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, “se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.”. (https://www.ibrae.com.br/publicacao/EeH7ZX6IiO0doHGNsIJO0wHXY.pdf) Isso porque, nos termos do art. 59 da Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Nesse contexto, revela-se acertada a Decisão no 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que julgou procedente Representação do Ministério Público visando apurar irregularidade na condução do concurso em questão, determinando, ao final, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, cumprisse os ditames legais em caso de questão anulada (IDs 51750902 e 51750900). De fato, a atribuição de pontuação de questões anuladas a todos os candidatos viola, em especial, os princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital, da legalidade e da impessoalidade, uma vez que o edital do certame, em consonância com a Lei n.o 4.949/2012, determina o ajuste proporcional ao sistema de pontuação fixado em edital, de maneira que cada candidato receba pontuação pelas questões que efetivamente acertou. Sendo assim, nada obstante as desclassificações de candidatos após o ajuste proporcional, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, porquanto pautado no estrito cumprimento do dever legal de examinar representação versando sobre irregularidades e ilegalidades de atos sujeitos ao seu controle, o que culminou com a determinação de observância aos ditames do art. 59 da Lei n.o 4.949/2012. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora